Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705750-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER BERTOLINI MUSSALEM AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI, LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo interessado Wagner bertolini Mussalem contra decisão de ID 84408185 (autos de origem), prolatada no bojo do cumprimento de sentença deflagrado por Gessi Terezinha Lisboa Kosmalsk em desfavor de Luis Claudio Fernandes Miranda, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de declaração de nulidade do edital de leilão sob o ID 80979257 e, por consequência, de cancelamento da segunda hasta designada para 25/02/2021, às 17h40, sob o argumento de que não houve a demonstração de prejuízo, a teor do que dispõe o artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil, e que eventual omissão aproveita unicamente ao arrematante, único que pode experimentar, em tese, o prejuízo. Nas razões do recurso, o agravante argumenta, em síntese, que, em desatendimento ao artigo 806 do Código de Processo Civil, não consta no edital de leilão do imóvel de propriedade do executado informações sobre as penhoras incidentes sobre o bem, e que este sequer possui habite-se, o que causaria imensa insegurança aos investidores interessados na sua aquisição. Desse modo, sustenta a nulidade do referido edital. Afirma ser inconteste que os prejuízos não aproveitam apenas ao arrematante, pois, caso os atos praticados no Edital estivessem regulares, outros interessados poderiam efetuar os lances sem sofrer com a consequência de arrematar um bem e após, iniciar outra batalha judicial em razão de nulidades devidamente comprovadas para exclusão de alienação realizada e omissão no edital. Menciona possuir interesse em participar da hasta pública. Acrescenta que a perpetuação do ato nulo causará danos ao arrematante e transtornos às partes do processo que serão privados de maior participação na venda do bem e maior disputa. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender o leilão designado ou, caso haja a sua ocorrência, que sejam suspensos todos os atos realizados até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada nos termos mencionados. Preparo aos ID’s 23568243 e 23568244. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixadas tais premissas, cumpre tecer algumas considerações iniciais acerca do processo de origem. Compulsando os autos, denota-se que o agravante, na condição de interessado, peticionou no dia 24/02/2021, requerendo o cancelamento da 2a Hasta Pública referente ao imóvel de propriedade do executado, designado para o dia seguinte (25/02/2021), às 17h40, sob o argumento, dentre outros, de que foram omitidas informações acerca de ônus incidente sobre o bem, bem como pelo fato de não constar que o imóvel não possui habite-se, ensejando, portanto, a declaração de nulidade do ato, com o fim de resguardar interesses de terceiros de boa-fé. Indeferido o pleito (ID 84408185), o interessado interpôs, na data da realização da mencionada hasta pública, o presente recurso, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender o leilão designado ou, caso haja a sua ocorrência, que sejam suspensos todos os atos realizados até o julgamento do mérito recursal. De plano, verifica-se que a pretensão de concessão da tutela antecipada recursal tornou-se prejudicada, uma vez referida data resta ultrapassada. Assim, não mais subsiste razão para apreciá-la, já que despida de qualquer utilidade. No que concerne ao requerimento de concessão de efeito suspensivo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a ampará-lo. Isso porque, embora o artigo 886, inciso VI, do CPC, disponha que o edital do leilão contenha “menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados”, certo é que a declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo, a teor do disposto no artigo 282, §1o, do mesmo Codex[1], como bem pontuado na decisão vergastada, o que inocorreu na espécie. Com efeito, a mera alegação no sentido de que as incorreções do edital, em desatendimento ao dispositivo em comento, poderão causar danos ao arrematante, transtornos às partes do processo que serão privados de maior participação na venda do bem e maior disputa, não são suficientes à caracterização de prejuízo concreto ao agravante, ainda que afirme ter interesse na arrematação, até mesmo porque detém as informações acerca da condição do bem penhorado. Ademais, consoante ressaltou o magistrado a quo, eventual pleito de nulidade compete ao arrematante do bem, caso lhe seja causado algum prejuízo efetivo. A propósito, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: É preciso interpretar o dispositivo legal à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não se cabendo falar em anulação do leilão público tão somente por um vício formal do edital. Deve-se considerar no caso concreto se os objetivos do edital foram alcançados sem a ocorrência de efetivo prejuízo, binômio suficiente para que o ato judicial, mesmo praticado em desconformidade com a forma legal seja mantido.(...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. rev. e atual. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 1.512) Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL. AÇÃO CONEXA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO JULGADO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO. INAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. HASTA PÚBLICA. EDITAL. ALTERAÇÃO. NOVA PUBLICAÇÃO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Devidamente intimado da decisão que homologou a avaliação judicial do bem penhorado e transcorrido o prazo de impugnação in albis, é de se reconhecer a preclusão da irresignação apresentada pelo executado. 2. Dispensa-se nova publicação do edital de leilão judicial se a finalidade do ato de se preservar a meação foi atendida. Assim, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido, não é possível determinar a nulidade do ato judicial (pás de nullité sans grief). 3. Eventuais nulidades e irregularidades relacionadas à hasta pública apresentadas apenas em apelação caracterizam inovação recursal, motivo pelo qual não podem ser conhecidas ante a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1125479, 20090710237938APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 497/504, grifo nosso) Nessa perspectiva, o indeferimento do pleito liminar é medida de rigor. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora